Tribunal: TJES
Processo: 5025855-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025855-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CAMILA DA COSTA ALMEIDA CLAUDINO e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025855-21.2024.8.08.0012

RECORRENTES: THAIS CAMILA DA COSTA ALMEIDA CLAUDINO; JUAN CEZARIO SIQUEIRA

RECORRIDO: SEBASTIAO LEITE DE ALMEIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e os recorrentes postulam a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos impugnação ao benefício nem elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Inicialmente, destaco que os documentos apresentados junto à peça recursal não poderão ser apreciados, por configurar inovação recursal a apresentação de documento novo.
A oportunidade de produção probatória resta preclusa
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192089820208080024, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020735-81.2018.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por THAIS CAMILA DA COSTA ALMEIDA CLAUDINO e JUAN CEZÁRIO SIQUEIRA em face de SEBASTIÃO LEITE DE ALMEIDA, todos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) após negociação direta com o réu, celebraram as partes contrato verbal para aquisição de imóvel, situado na Rua C (antiga rua Augusta Campos), nº 716, bairro Jardim de Hala, no município de Cariacica/ES, pelo valor de R$ 242.000,00, com entrada de R$ 30.000,00 já paga e o restante parcelado em 106 vezes. Alegam que, após o pagamento da entrada, o requerido teria enviado minuta do contrato para conferência e, posteriormente, teria desaparecido, impedindo a formalização da avença. Alegam ainda que venderam seu imóvel atual para viabilizar a entrada, mudaram seus planos de vida e foram surpreendidos com a frustração do negócio, o que lhes causou profunda angústia e sofrimento, ensejando a reparação moral. No ID 57156840, os autores aditaram a inicial, noticiando que o valor da entrada foi restituído pelo réu, razão pela qual desistiram do pedido de obrigação de fazer, mantendo apenas o pleito de indenização por danos morais.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
. As partes Requerentes interpuseram recurso no id 13760204 (69155695) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 13760211 (69489443).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante considerou que, no contexto em análise, não houve a pactuação de contrato de promessa de compra e venda, ainda que verbal, e a mera desistência de tratativas prévias não seria suficiente pra gerar a ocorrência de danos morais. Cito trecho da sentença que demonstra o acerto da conclusão do Juízo pregresso:

“
Com efeito, embora os autores aleguem que houve pacto verbal de compra e venda, o que se extrai dos autos é que houve, sim, tratativas significativas e adiantamento de valor a título de sinal, mas sem a devida formalização contratual, conforme também reconhecido na própria inicial e ratificado no aditamento. O réu, por sua vez, apresentou razões plausíveis para o desfazimento da negociação: o imóvel pertence a espólio, carecendo de anuência dos demais herdeiros, e o mesmo passava por situação pessoal de extremo sofrimento com o falecimento recente de sua esposa Cumpre destacar que, nos termos do art. 481 do Código Civil, a compra e venda se aperfeiçoa com o acordo de vontades sobre a coisa e o preço. No entanto, tratando-se de bem imóvel, a validade e exigibilidade do negócio jurídico dependem de instrumento escrito, conforme dispõe o art. 108 do mesmo diploma legal. Ainda que se admita, em tese, a existência de um pré-contrato ou contrato preliminar verbal, a mera frustração da expectativa de concretização do negócio jurídico, sem a demonstração de conduta dolosa, fraudulenta ou manifestamente ilícita por parte do réu, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. O ordenamento jurídico não protege expectativas incertas e naturais da vida negocial, salvo quando evidenciado abuso de direito ou má-fé, o que não se verifica na presente demanda
”

Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a conclusão do Juízo de origem. Os documentos apresentados comprovam a existência de tratativas significativas, mas não são suficientes para caracterizar a existência de um contrato verbal de promessa de compra e venda que obrigasse o suposto promitente vendedor a seguir com o negócio. Assim, a desistência desse último não é suficiente para ensejar a sua condenação em danos morais, ainda mais porque apresentou motivos razoáveis para a desistência do negócio que se estava construindo.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)